Tribunal: TJDFT
Processo: 0746231-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746231-38.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE HASSIS RODRIGUES SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS DE HASSIS RODRIGUES SILVA contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato n. 0721303-02.2024.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO BMG S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 213624126 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por entender que a parte autora pode obter cópia do contrato discutido, por meio de requerimento administrativo junto ao réu que está obrigado a fornecer-lhe o documento pretendido, nos termos da Resolução n.3.694/2009, do BACEN. No agravo de instrumento interposto o agravante alega que a relação havida entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, considerada a hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor lesado, a inversão do ônus da prova é cabível, em aplicação do disposto no artigo 6o, VIII, do CDC. O agravante pondera que é portador de HIV e, por lidar com as consequências da doença, a imposição de deslocamento à agência bancária para obter a cópia do contrato configura verdadeira violação ao acesso à justiça, sobretudo porque incumbe à instituição financeira apresentar a documentação que evidencia a suposta contratação. Com estes argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a inversão do ônus da prova, impondo ao banco agravado a obrigação de apresentar o contrato discutido nos autos. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a resolução prematura do processo, na origem. Ao final, postula o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada. Não houve recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 210533985). Constatada a juntada do “Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado”, “Proposta de Contratação” do referido cartão de crédito e Cédula de Crédito Bancário (ID 214084067, autos de origem), foi deferido prazo de 15 (quinze) dias a manifestação do agravante acerca da possível perda do interesse recursal. Em petitório de ID 66557081, o agravante pugnou pelo julgamento do mérito do recurso, tendo em vista que lhe foi imposta a obrigação de juntada do comprovante de residência em seu nome. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 66600964, não conheceu do agravo de instrumento interposto, ante a ausência de interesse recursal, por entender que a juntada do contrato havido entre as partes, no processo de origem, acarretou a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, no que concerne à obrigação de apresentar o contrato discutido nos autos. Em manifestação de ID 67076637, o agravante alega que, mesmo diante da juntada dos documentos pelo banco agravado, foi proferida nova decisão impondo ao autor a juntada dos mesmos documentos, em razão da negativa do pedido de inversão do ônus da prova. Alega, ainda, que não possui comprovante de residência em seu nome e que a declaração subscrita por sua genitora não foi aceita pelo d. Magistrado de origem. Assim, o agravante postula a reconsideração da decisão retro, a fim de que seja conhecido o presente agravo de instrumento para deferir a inversão do ônus da prova em seu favor, considerando válida a declaração de endereço realizada pela genitora com apresentação de fatura de energia elétrica. É o relatório. Decido. Inicialmente, é preciso destacar que a consulta aos autos de origem denota que, em despacho proferido em 04/12/2024, o d. Magistrado de origem, ratificando a decisão recorrida, intimou a parte agravante para apresentação de documentos, nos seguintes termos (ID 219641419, autos de referência): Intime-se o autor, em última oportunidade, pessoalmente, por oficial de justiça, no endereço informado em id218561880, para juntar aos autos comprovante de endereço idôneo e em seu nome, e também os documentos indicados no despacho de id210533985, estes, indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC), no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Assim, a despeito de a ré ter acostado o “Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado”, a “Proposta de Contratação” do cartão de crédito e a Cédula de Crédito Bancário (ID 214084067, autos de origem), foi determinado o cumprimento integral da decisão agravada, pelo agravante. Neste cenário, RECONSIDERO a decisão retro e CONHEÇO DO AGRAVO DO INSTRUMENTO, porquanto satisfeitos os requisitos de admissibilidade. O agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a inversão do ônus da prova, impondo ao banco agravado a obrigação de apresentar o contrato discutido nos autos. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a resolução prematura do processo, na origem. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para caracterizar a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela parte recorrente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Noutra vertente, para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assisi ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Nevesii: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para que seja imputado ao agravado o ônus probatório. De acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor, dentre outros, a inversão do ônus da prova, (q)uando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo as regras ordinárias de experiências. A citada inversão não pode ser determinada de maneira automática, havendo a necessidade de manifestação do magistrado acerca dos requisitos que autorizam a sua aplicação. Ademais, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor visa a conferir maior equilíbrio e isonomia entre as partes, com fundamento no artigo 373, §1o do Código de Processo Civil, que dispõe: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. – grifo nosso No caso dos autos, não reconheço, após a perfunctória análise dos elementos disponíveis, a hipossuficiência técnica do agravante (autor) como verossímil, pelas razões que passo a expor. Na origem, o agravante ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato c/c danos morais onde alegou, em apertada síntese, que firmou com o banco agravado contrato de empréstimo consignado e recebeu produto diverso, qual seja, cartão consignado, tendo sido creditado, em seu favor, o valor do mútuo, sem remessa do cartão físico. Em decisão de ID 210533985 (autos de origem), o d. Magistrado de origem intimou o autor agravante para emendar a petição inicial e juntar aos autos seguintes documentos: 1)Instrumento(s) contratual(is) do termo de adesão ao contrato de cartão de crédito consignado entabulado com a instituição financeira requerida, e demais contratos acessórios (cédulas de crédito bancário etc); 2)Regulamento padrão do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes; 3)Todas as faturas mensais remetidas pela instituição financeira e eventuais fichas de compensação/boletos que os instruam; 4)Contracheques/extratos de pagamentos referentes a todo o período em que se deram os descontos consignados com base no contrato cuja anulação pretende; 5)Comprovação do depósito e saque do valor do crédito inicial do contrato de cartão de crédito consignado concedido e levantado pelo autor, devendo esclarecer, ainda, se foram feitas compras de produtos ou serviços ao longo da vigência do contrato em questão. Requerida a inversão do ônus da prova para que o réu apresente o contrato impugnado (ID 212867349, autos de origem), foi proferida a decisão recorrida, pela qual o d. Magistrado de origem indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por entender que a parte autora pode obter cópia do contrato discutido, por meio de requerimento administrativo junto ao réu que está obrigado a fornecer-lhe o documento pretendido, nos termos da Resolução n.3.694/2009, do BACEN. Apesar de o agravante alegar que é portador de HIV e, por lidar com as consequências da doença, a imposição de deslocamento à agência bancária para obter a cópia do contrato configura verdadeira violação ao acesso à justiça, é certo que a alegada limitação de deslocamento não está minimamente comprovada nos autos. Isso porque os relatórios médicos acostados sob o ID 65666592, além de não mencionarem qualquer impossibilidade de deslocamento, são datados do ano de 2013, de forma que não refletem a atual condição de saúde da parte agravante. Ademais, os documentos a que fez alusão a decisão agravada - faturas mensais pagas e seus comprovantes de pagamento, contracheques demonstrando os descontos mensais do contrato impugnado, comprovantes de depósito e saque do valor do crédito inicial do contrato de cartão de crédito consignado - mostram-se indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC), sendo ônus da parte autora sua comprovação. Neste sentido, colha-se o seguinte precedente jurisprudencial: (Acórdão 1921140, 07204494220238070007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 27/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC) somente se justifica ante a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor, requisitos ausentes no caso dos autos. (Acórdão 1902441, 07303002620238070001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro norte, é certo que a demonstração adequada e correta dos fatos alegados não cria qualquer dificuldade para o agravante, uma vez que ao recorrente incumbe, além de comprovar o alegado, esclarecer, de forma oportuna, a eventual realização de compras de produtos ou serviços ao longo da vigência do contrato em questão. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida ou o deferimento da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL e DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024 às 18:55:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ i ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. ii NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.